Tribunal: TJES
Processo: 0018386-81.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interesse Particular; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018386-81.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA RAMOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES IPAJM e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SUA PRÓPRIA SAÚDE. PLEITO DE REENQUADRAMENTO DE LICENÇA. LICENÇA POR DOENÇA PROFISSIONAL. DEPRESSÃO. DOENÇA OCUPACIONAL NÃO VERIFICADA. LAUDOS QUE CONCLUEM PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO EXERCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM RESPEITO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 13% (TREZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I.
Na hipótese, a Autora pleiteia que as licenças médicas concedidas pelo período de 23 de junho de 2009 em diante (fls. 34/40), para tratamento da sua própria saúde, com fulcro no artigo 129 da Lei Complementar nº 46/1994, sejam convertidas em licença por doença profissional, nos termos do artigo 136, do mesmo Diploma Legal, bem como a condenação do Ente Estatal Fazendário ao pagamento de danos materiais, no tocante à restituição de
“todos os valores já pagos pela Autora no seu tratamento de saúde e os que ainda serão pagos”.

II.
In casu,
a Recorrente sustenta que é acometida por “depressão”, que foi desencadeada pelo seu trabalho de Analista Judiciária na 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Privativa do Júri,
“em razão do excesso de trabalho, da pressão psicológica exercida por seus superiores (magistrados) e da própria natureza da matéria abordada pelo tribunal de júri”.

III.
O artigo
136, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, determina que doença profissional é
“aquela que possa ser considerada consequente as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”.

IV.
Faz-se necessário que a prova dos autos, sobretudo a pericial, demonstre a existência do nexo causal entre a doença apresentada e o trabalho exercido.

V.
O
Laudo Pericial Judicial de fls. 463/481, elaborado por “Médico Psiquiatra Forense Perito de Juízo”, diagnosticou a Recorrente como “portadora de transtorno depressivo recorrente moderado, atualmente em fase de controle”, concluindo que inexiste relação de causalidade entre a doença existente e sua atividade laborativa.

VI.
A Decisão exarada pela Comissão Especial para Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional - CEAASDO, em 29 de fevereiro de 2012, próximo as licenças requeridas, conclui pela “NÃO CARACTERIZAÇÃO da doença apresentada, como Doença Ocupacional, por não se enquadrar nos parâmetros do artigo 136 da Lei Complementar n°46/94”.

VII.
No caso dos autos, tanto a Perícia Judicial, quanto a análise realizada por Comissão especializada em verificar a existência de Doença Ocupacional, foram expressas em constatar que a doença apresentada pela Autora não é originada das atividades laborais desenvolvidas no exercício de seu cargo público, situação que afasta o nexo causal indispensável para o reconhecimento da responsabilização do Poder Público. Precedentes da jurisprudência pátria, em caso semelhante ao dos autos.

VIII.
Tal como pontuado pelo Juízo de Primeiro Grau,
“o artigo 136 da LC n.º 46/1994 expressamente determina que o laudo médico atestando a existência de doença profissional deve rigorosamente estabelecer sua caracterização, o que não se verifica nos laudos acostados pela parte autora. Por rigorosa caracterização entende-se o laudo médico prescrito por profissional médico especialista que expressamente aponte o liame entre as funções profissionais exercidas pelo
paciente e a doença por ele acometida, de modo a deixar nítido o nexo de causalidade entre a doença e a profissão exercida, o que não há nos laudos particulares da autora que, de forma genérica, apenas atestam a correlação de seu quadro clínico com o ambiente de trabalho, sem apontar as condições inerentes ao serviço ou os fatos nele ocorridos que tenham, de fato, desencadeado a alegada doença profissional”.

IX.
Restando afastadas as alegações de prova do nexo de causalidade ou de concausalidade das atividades empreendidas pela Recorrente no exercício de seu labor, como causa primária da doença de depressão que lhe acomete, forçoso concluir que a mesma não se enquadra nos requisitos estabelecidos no artigo 136, da Lei Complementar nº 46/1994. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

X.
Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
12% (doze por cento) do valor da causa, além de proporcionais, encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

XI.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários
advocatícios sucumbenciais majorados para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MARTA RAMOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 5147253, págs. 18/41) em razão da
SENTENÇA
(ID 5147253, págs. 05/11) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pela Recorrente em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
homologou
“a desistência manifestada pela autora quanto ao pleito de compensação por danos morais”,
reconheceu
“a ilegitimidade passiva ad causam do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM quanto ao pleito de indenização por danos materiais, bem como do Estado do Espírito Santo relativo ao pedido de conversão de licença médica”,
julgando, outrossim, improcedente o pleito autoral, condenando
“a autora ao pagamento das custas processuais e da verba honorária advocatícia, que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (fl. 14) em favor de cada um dos réus, levando-se em conta o trabalho dos patronos, o tempo de tramitação da demanda, a natureza e importância da causa (CPC, art. 85, § 2º)”.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que:
I)
objetiva
“a alteração da base legal das licenças concedidas a Apelante no período de 2009 em diante do art. 129 da Lei Complementar 46/94
[Licença para Tratamento da Própria Saúde]
, para o artigo 136 da mesma lei (Licença por Acidente em Serviço ou Doença Profissional)”
, como também
“a restituição de todos os valores já pagos pela Apelante no seu tratamento de saúde e os que ainda serão pagos (artigo 138, LC n° 46/94), tudo a ser apurado em liquidação de sentença”;
II)
“a Apelante é servidora pública estadual vinculada ao Poder Judiciário Estadual, exercendo as funções do cargo de Analista Judiciário Especial - AJ - Escrivã no Juízo de Serra. (...) Trata-se de uma vara especializada em processar e julgar crimes dolosos contra a vida e apesar do horário de trabalho ser de 12:00 às 18:00 horas, desde que tomou posse a servidora sempre trabalhou muito além das 06 (seis) horas para dar conta da jornada de trabalho”;
III)
“em razão do excesso de trabalho, da pressão psicológica exercida por seus superiores (magistrados) e da própria natureza da matéria abordada pelo tribunal de júri, em meados de 2008 a Apelante começou a apresentar insônia, humor deprimido, ideação de ruína, medo de se locomover (já não tinha mais coragem de sair de casa) ansiedade, falta de iniciativa, sintomas estes que foram se agravando na medida em que a atividade cartorária aumentava e não estava a contento da própria servidora. Assim a juíza titular daquela vara determinou que fosse instaurado vários Processos Administrativos Disciplinares (PAD) e Sindicâncias contra a servidora, o que somente contribui para a piora de saúde da autora, fatos que foram alardeados em todo o fórum bem como junto à Corregedoria deste Tribunal de Justiça”;
IV)
“desde o mês de junho de 2009 a Apelante foi, e vem sendo, submetida a tratamento psiquiátrico”;
V)
“os afastamentos com licenças para tratamento de saúde tornaram frequentes tendo como base os períodos que abrangeram de 23/06/2009 a 14/04/2011 e durante este período a Apelante foi acompanhada por psiquiatra”;
VI)
“após longos anos a Apelante requereu sua remoção para um novo cartório, saindo então do tribunal do júri, estando atualmente num ambiente de trabalho mais ameno e sem nenhum assédio por parte de seus superiores”;
VII)

“a prova pericial foi produzida somente no dia 07/05/2019, ou seja, 6 anos após o ajuizamento da ação, quando a Apelante já se encontrava em estágio avançado de tratamento clínico”, motivo pelo qual referida prova “é frágil, eis que não retrata o quadro de saúde psíquica em que a Apelante se encontrava quando do ajuizamento da ação e que levou ela a sucessivos afastamentos médicos”;
VIII)
“há sim um nexo causal comprovado entre a atividade exercida pela servidora e a doença que lhe acometera e fora agravada ao longo de sua jornada laboral”;
IX)
“a r. sentença entendeu que em razão do ‘tempo de tramitação’, a Apelante deveria ser condenada em honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) do valor da causa. Além de desproporcional e desarrazoado o valor arbitrado, é incoerente com o argumento utilizado pelo Juízo nas suas razões de decidir”.

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que a Autora, ora Recorrente, pleiteia que as licenças médicas concedidas pelo período de 23 de junho de 2009 em diante (fls. 34/40), para tratamento da sua própria saúde, com fulcro no artigo 129 da Lei Complementar nº 46/1994, sejam convertidas em licença por doença profissional, nos termos do artigo 136, do mesmo Diploma Legal.

Além disso, pleiteia que o Ente Estatal Fazendário seja condenado ao pagamento de danos materiais, no tocante à restituição de
“todos os valores já pagos pela Autora no seu tratamento de saúde e os que ainda serão pagos”,
uma vez que, segundo alega,
a doença que lhe acomete decorreu de sua atividade laborativa.

Na oportunidade, a Recorrente sustenta que é acometida por “depressão”, que foi desencadeada pelo seu trabalho de Analista Judiciária na 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Privativa do Júri,
“em razão do excesso de trabalho, da pressão psicológica exercida por seus superiores (magistrados) e da própria natureza da matéria abordada pelo tribunal de júri”.

Como cediço, o artigo
136, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, determina que
doença profissional
é
“aquela que
possa ser considerada consequente as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização
”.

Nesta seara,
faz-se necessário que a prova dos autos, sobretudo a pericial, demonstre a existência do nexo causal entre a doença apresentada e o trabalho exercido
.

Na hipótese de prolação da Sentença combatida, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos exordiais, por considerar que
“
a prova pericial produzida na presente demanda expressamente concluiu pela ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa da autora. (...) Ao responder os quesitos formulados pelas partes, o expert deixa claro que o trabalho da autora não foi a causa de seu quadro clínico depressivo, podendo ter havido um agravamento estando a autora, atualmente, com quadro clínico controlado”,
bem como que
“não restou comprovado que o quadro clínico depressivo da autora tenha decorrido do exercício de suas funções profissionais, tampouco a existência de assédio moral que tenha desencadeado sua depressão, sendo conclusiva a pericial judicial no sentido da não configuração de nexo causal entre sua doença e as funções desempenhadas como servidora pública estadual, integrante do Poder Judiciário”.

In casu,
verifica-se que o
Laudo Pericial Judicial
de fls. 463/481, elaborado por “
Médico Psiquiatra Forense Perito de Juízo
”, diagnosticou a Recorrente como “portadora de transtorno depressivo recorrente moderado, atualmente em fase de controle”, concluindo que
inexiste relação de causalidade entre a doença existente e sua atividade laborativa
,
in verbis:

“CONCLUSÃO

Nexo causal não configurado.

Nexo concausal não configurado.

Ausência de Incapacidade Laborativa.

Não apresenta outras patologias ou deficiências”.

Neste ponto, destaca-se as respostas de determinados Quesitos,
in litteris:

“4 - Queira informar o Sr. Perito se os sintomas relatados pela examinada decorreram das atividades por ela exercidas, em face de fatores estressantes ligados à prática laboral exercida pela mesma?

R:
Não, mas foram exacerbados por elas.

(...)

8 - Queira o Perito informar se os sinais e sintomas apresentados pela examinanda poderiam ocorrer sem causa ou motivo aparente durante o curso normal de seu vínculo de trabalho?

R:
Impossível determinar

(...)

12 - A examinada está acometida de doença profissional ou trabalho constante da relação que constitui o anexo II do Decreto no 611/1992? Ou se trata de doença que resultou de condições especiais em que o trabalho era executada e com ele se relacione diretamente? Quais condições especiais?

R:
Não.

Não.

(...)

Quesito n° 3. Há possibilidade de recidiva, minoração ou mesmo controle com ou sem tratamento?

R:
Minoração com tratamento.

Quesito n° 4. À autora está em tratamento ou este iá terminou? Em caso positivo, ela está controlada/estável?

R: Em tratamento.
Controlada, estável
.

(...)

Quesito n° 6. A eventual patologia constatada pode ser considerada como decorrente do exercício de seu cargo e/ou lhe causa incapacidade?

Em caso de incapacidade, em que grau para o exercício do seu cargo?

R:
Não causa incapacidade
, mas ouve piora
.

Quesito n° 10. Há como comprovar que a autora não possuía condições de trabalho e que estas foram causas de sua patologia?

R:
Não podemos prever.

(...)

Quesito n° 20. O tratamento tem sido adequado acompanhamento regular por psiquiatra?

R: Sim.

(...)

Quesito n° 24. Se a incapacidade é de natureza permanente ou temporária? Ou se é total ou parcial? É possível, ou mesmo indispensável, a sua readaptação?

R: Temporária.
Deve retornar às suas atividades com uma reabilitação
.

(...)

Quesito n° 26. Pode o (a) autor (a) trabalhar ou exercer tarefas atinentes a sua profissão e de forma normal?

R:
Após reabilitação, sim
.”

Além disso, de igual modo restou exarada a conclusão pela Comissão Especial para Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional - CEAASDO, em 29 de fevereiro de 2012, próximo as licenças requeridas, nos seguintes termos:

“A Comissão Especial para Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional - CEAASDO, instituída pela Portaria n° 041-R 1010512011, após análise dos documentos acostados ao processo em referência,

conclui pela NÃO CARACTERIZAÇÃO da doença apresentada, como Doença Ocupacional, por não se enquadrar nos parâmetros do artigo 136 da Lei Complementar n°46/94.
Indeferido com ratificação do art. 129 da Lei Complementar 46/94, para todos os afastamentos e demais relacionados com a doença decorrente do trabalho.” (fl. 263)

Em sendo assim, tanto a Perícia Judicial, quanto a análise realizada por Comissão especializada em verificar a existência de Doença Ocupacional, foram expressas em constatar que a doença apresentada pela Autora não é originada das atividades laborais desenvolvidas no exercício de seu cargo público, situação que afasta o nexo causal indispensável para o reconhecimento da responsabilização do Poder Público, nos termos da
jurisprudência pátria,
em caso semelhante ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OBJETIVANDO A RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL PELA DOENÇA OCUPACIONAL DESENVOLVIDA NO EXERCÍCIO DE SEU MUNUS PÚBLICO
(MOTORISTA DE CAMINHÃO PRANCHA). IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...) 2.
Na hipótese dos autos, a perícia judicial é categórica ao consignar que as enfermidades apresentadas pelo demandante não foram originadas pelas atividades laborais desenvolvidas no exercício de seu cargo público, embora as tenham agravado, o que afasta o nexo causal indispensável para o reconhecimento da almejada responsabilização
. 3. Manutenção da sentença de improcedência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(
TJ-SC
- APL: 03007866020158240079, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 23/02/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

“
EMENTA:
SERVIDOR PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - NATUREZA OBJETIVA - DOENÇA PSIQUIÁTRICA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, seja por ações, seja por omissões, e se aplica também em favor do servidor público, na linha da posição do STF. Caso contrário, um terceiro estaria mais amparado do que aquele que permanentemente fica exposto ao risco administrativo. 2. Caráter objetivo não vale por responsabilidade integral; reclama relação de causalidade, que na hipótese de omissão é de ser analisada normativamente: a apuração de que se deixou de realizar aquilo que a lei prevê. 3.
O autor, servidor público que padece de mal psiquiátrico, imputa a origem da doença a assédio funcional. Além da falta dessa evidência, não houve indicação específica de qual medida preventiva à preservação da saúde mental do servidor o ente público estaria obrigado a adotar. Não ficou, em suma, demonstrada a relação de causalidade.
4. Recurso desprovido.”

(
TJSC
- AC: 00150647020118240018 Chapecó 0015064-70.2011.8.24.0018, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 29/09/2020, Quinta Câmara de Direito Público
)

Ademais, como bem pontuado pelo Juízo de Primeiro Grau,
“o artigo 136 da LC n.º 46/1994 expressamente determina que o laudo médico atestando a existência de doença profissional deve rigorosamente estabelecer sua caracterização, o que não se verifica nos laudos acostados pela parte autora. Por rigorosa caracterização entende-se o laudo médico prescrito por profissional médico especialista que expressamente aponte o liame entre as funções profissionais exercidas pelo paciente e a doença por ele acometida, de modo a deixar nítido o nexo de causalidade entre a doença e a profissão exercida, o que não há nos laudos particulares da autora que,
de forma genérica, apenas atestam a correlação de seu quadro clínico com o ambiente de trabalho, sem apontar as condições inerentes ao serviço ou os fatos nele ocorridos que tenham, de fato, desencadeado a alegada doença profissional
”.

Deste modo, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
e da
jurisprudência pátria
,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL AÇÃO ORDINÁRIA QUE OBJETIVA O REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO EM LICENÇA POR ACIDENTE AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO E CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO MÉRITO. LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO AFASTADO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. (...) II. MÉRITO. II.I. Em matéria acidentária, para a efetiva concessão da Licença, revela-se necessário a existência de um nexo de causalidade entre a doença e a atividade laborativa desempenhada e, ainda, a existência de sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa. II.II.
No caso sub examem, o Laudo Pericial traduz a inexistência do nexo de causalidade ou de concausalidade havida entre a patologia e o trabalho da Recorrente, revelando prejudicado o enquadramento de sua Licença como Licença por Acidente em Serviço ou Doença Profissional, na forma do artigo 136 da Lei Complementar nº 49/1994
. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação, 024050246479, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2014, Data da Publicação no Diário: 11/09/2014)

“
EMENTA:
APELAÇÃO. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. Pleito voltado ao reconhecimento de incapacidade laborativa, com a concessão de licença saúde até seu restabelecimento ou a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme apurar o laudo pericial, reconhecendo-se a natureza ocupacional da moléstia, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Petição inicial instruída com atestados médicos com diagnóstico de Síndrome de "Burnout". Perícia médica realizada pelo IMESC. Suspeição/impedimento do perito pelo fato de integrar o quadro de servidores públicos do Estado de São Paulo não caracterizada. Julgamento da pretensão com preponderância da prova pericial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova. Princípio do Livre Convencimento Motivado. Artigo 370, "caput" do Novo Código de Processo Civil.
Perícia médica que diagnosticou o autor como portador transtorno depressivo recorrente e ansiedade generalizada e concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre a doença e o exercício profissional. Dever de indenizar não caracterizado
. Sentença que julgou improcedente a ação mantida. Recurso não provido.”

(
TJSP,
10019932720158260587 SP 1001993-27.2015.8.26.0587, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 16/07/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/07/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DO ALEGADO NEXO CONCAUSAL ENTRE AS ATIVIDADES LABORAIS E A PATOLOGIA INCAPACITANTE. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. NÃO COMPROVADOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não identificada
, nessa fase inicial cognitiva, a probabilidade do direito da parte, isto é, que seja ela portadora de doença profissional, assim considerada aquela consequente das condições de inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos (art. 136 da Lei Complementar nº 46/1994)
.
Apesar de a agravante ter obtido um laudo médico que, além de atestar sua incapacidade para atividades laborativas e sugerir aposentadoria por invalidez permanente, registrou que a paciente exerceu atividades contínuas com flexão do pescoço de modo a redigir documentos, o que pode agravar uma susceptibilidade à dor, apontando, expressamente, concausa laboral,
o histórico médico analisado nos autos não corrobora que a sua atividade laboral contribuiu para o agravamento da doença degenerativa
.
(...)”

(
TJES
, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009056-07.2022.8.08.0000, Desembargador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/05/2023)

“
EMENTA
: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DOENÇA OCUPACIONAL. CARGO DE PROFESSOR. QUADRO DE ANSIEDADE GENERALIZADA E SÍNDROME DE BURNOUT. DOENÇA OCUPACIONAL NÃO COMPROVADA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. (...)”

(
TJMG
- AC: 10000222049678001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)

Desta feita, restando afastadas as alegações de prova do nexo de causalidade ou de concausalidade das atividades empreendidas pela Recorrente no exercício de seu labor, como causa primária da doença de depressão que lhe acomete, forçoso concluir que a mesma não se enquadra nos requisitos estabelecidos no artigo 136, da Lei Complementar nº 46/1994.

Outrossim, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
12% (doze por cento) do valor da causa, além de proporcionais, encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários
advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)